Tribunal: TCU
Processo: 006.065/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4302/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.065/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Thurmer Kuhn dos Anjos (XXX.874.660-XX); Camila Cardoso Rauen (XXX.113.419-XX); Fabiana Pinto Maciel (XXX.500.019-XX); Fabio Roberto Gusso (XXX.297.959-XX); Gisele Emy Sakamoto (XXX.127.649-XX); Juliana Oliveira Brito (XXX.934.953-XX); Leandro Moreira Costa (XXX.077.313-XX); Leila Falcão de Carvalho Santos (XXX.544.125-XX); Luana Linhares de Vasconcelos (XXX.912.430-XX); Raquel Priscilla Oliveira (XXX.922.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.